Tribunal: STF
Processo: ARE 1324089
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDÊNCIA Pensão por morte – Redutor salarial – Critério de cálculo – Momento da incidência – Tese firmada no IRDR nº 0013572-62.2019.8.26.0000 - Aplicação – Princípio da celeridade processual – Possibilidade: – O teto redutor constitucional deve incidir somente após a apuração do valor da pensão, conforme os critérios previstos no art. 144 da LC 180/78, caso excedido o limite remuneratório” (eDOC 6, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI e 40, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo afronta as teses fixadas nos temas 396, 480 e 639, da repercussão geral. Sustenta-se que o valor do benefício previdenciário deveria ser calculado apenas após a incidência do “abate teto” (eDOC 9).
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a base de cálculo para se encontrar o valor da pensão por morte devido a dependente de servidor falecido deve ser o valor bruto da remuneração, antes da incidência do “abate teto”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A matéria referente ao “critério de cálculo para pagamento de pensão por morte - Momento de incidência do abatimento decorrente do teto constitucional” é objeto do Tema 29 - IRDR - Teto - Pensão - Morte - Artigo 144 da LCE 180/78. 
    O acórdão de admissibilidade foi publicado em 2.5.19 e a relatora, Desembargadora Luciana Bresciani, fixou como termo final da suspensão 2.5.20. 
    Em 26.6.20 a Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 0013572-62.2019.8.26.0000, fixando a seguinte tese: 
    "A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório"
    Cessado o prazo da suspensão e em razão do princípio da celeridade processual, já se aplica no presente processo o entendimento fixado no julgamento do IRDR. 
    A sentença é de procedência do pedido e no mesmo sentido da tese fixada, razão pela qual fica mantida.” (eDOC 6, p. 4)
    Registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no tema 639 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que a base de cálculo para incidência do teto constitucional é o valor total da remuneração/proventos. Assim, o redutor constitucional apenas será aplicado após a obtenção do valor bruto do benefício. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 675978, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)
    Seguindo essa orientação, cito precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos ao presente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1202764 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 871505 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.9.2016)
    Por fim, há que se ressaltar a distinção entre a matéria debatida nos autos e a questão posta em discussão nos temas 396 e 480 da repercussão geral. No tema 396, discute-se o direito adquirido à paridade e à integralidade no pagamento de pensão por morte; no tema 480 debate-se a incidência imediata do teto constitucional nos proventos recebidos até então em desacordo com tal limite.
    Na espécie, no entanto, o que se põe em debate consiste em se definir qual a base de cálculo para o benefício previdenciário, se o valor bruto da remuneração do servidor falecido ou se o valor que efetivamente era recebido, após a aplicação do redutor do teto constitucional, de modo que não se verifica identidade com os referidos paradigmas. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente